Tribunal: TJSP
Processo: 1513602-98.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2015 e 2016 - Município de Guarulhos - Inércia do Município – ABANDONO DA CAUSA – Em primeiro grau, julgou extinta a ação executiva, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC/2015 - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados – Manifestação após o prazo legal - Preclusão - Abandono caracterizado – Apelo da municipalidade improvido.